Tribunal: TCU
Processo: 034.563/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício do Acórdão 11889/2020-TCU-Segunda Câmara , referente a atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos artigos 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU e na Questão de Ordem constante da Ata 33, da Sessão Ordinária do Plenário de 16 de agosto de 2006, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 11889/2020-TCU-Segunda Câmara , apenas para considerar ilegal o ato de concessão da pensão militar instituída por Arlindo Pernomian, em favor de Adriana Pernomian Orcesi e Ana Claudia Pernomian Martins da Silva, negando-lhe registro, sendo mantida a legalidade e o registro dos demais atos de pensão apreciados por ocasião do acórdão ora revisto; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pelas interessadas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de pensão militar, em substituição ao ato 69404/2020 (peça 43), livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.